Tribunal: TJBA
Processo: 8005110-07.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005110-07.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANDRE NILSON MENDES ANDRADE Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE LINGUGAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, em 13 de abril de 2021, por volta das 00h20, no Bairro Alto da Maravilha, no município de Juazeiro/BA, ter tentado ceifar a vida da vítima Edson Souto Alves, mediante atropelamento. 2. O Juiz singular limitou-se a demonstrar a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria que apontam o suposto envolvimento do Recorrente nos fatos narrados na denúncia e apurados durante a instrução processual. 3. Destarte, utilizou-se o Magistrado de piso de expressões como “em que pese a argumentação defensiva, há nos autos elementos que apontam concretamente que o acusado André Nilson Mendes Andrade pode ter tentado ceifar a vida de Edson Souto Alves mediante atropelamento" e, ainda, "declarações colhidas em juízo apontaram que, supostamente, o acusado André Nilson, após uma discussão, pode ter surpreendido a vítima Edson Souto e passado com um veículo por cima desta, arrastando-a por diversos metros". (grifo nosso) 4. Os elementos necessários para a submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri encontram-se lastreados nos autos, permitindo-se verificar a materialidade e os indícios de autoria delitiva, conforme análise detida ao Inquérito Policial (ID 61068799) e documentos que o acompanham, além das declarações e depoimentos carreados durante a instrução processual. 5. A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova inquisitorial e judicial. 6. Pairando quaisquer mínimos sinais de dúvida acerca das teses defendidas, estas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisá-las, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente, tendo em vista ser da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade – ou não – do acusado, devendo prevalecer, porquanto, o princípio in dubio pro societate. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8005110-07.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, no qual figuram como Recorrente André Nilson Mendes Andrade e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .